Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E N. 1002191-52.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
AGRAVADO: FARMÁCIA DO PEDRINHO
Decisão Monocrática
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por André Givago Schaedler Pacheco, referente aos autos da Ação Ordinária Indenizatória na Modalidade de Danos Morais em Contrato de Relação de Consumo n. 1009634-70.2021.8.11.0006.
Em um primeiro momento, determinei fosse o agravante intimado a se manifestar, sob pena do não conhecimento do seu recurso, posto ter apresentado petição bastante concisa e confusa, em que não ficou claro qual seria a sua irresignação (id. 118429466).
Em resposta à citada intimação, o recorrente se restringiu a repetir o conteúdo da sua anterior petição.
É o relatório. Decido.
Como acima registrado, o agravante apresentou petição bastante concisa e confusa, em que não ficou claro qual seria a sua irresignação e, ao ser intimado, não obteve êxito em esclarecer o objetivo do seu petitório.
Confira-se o conteúdo da petição em referência:
“(...) André Givago Schaedler Pacheco, qualificado, postulando em causa própria, vem respeitosamente; a presença de Vossa Excelência; expor e requerer o quanto segue:
1. Douta Relatora, com a inicial, foi anexado o extrato bancário (artigo 405 do CPC, comprovando a relação negocial entre as partes.
2.O magistrado a quo, ignorou e despachou requerendo prova. Reiterou-se a assertiva da colação de documento com a inicial. Reiterou-se que o servidor do Procon de Santa Rosa(RS), tolheu o documento ao autor, justificando a legitimidade passiva do Ente municipal.
3. A empresa ré, desde a seara administrativa, percorre caminhos não Republicanos.
4.Consiste em fato público e notório, artigo 374, inciso I, que as empresas detêm filmagens, para elidir furtos e o Procon da Urbe de Santa Rosa (RS); também.
5.Porquanto, o deferimento da ajg, e a citação dos réus, resguardará o direito de acesso a jurisdição e o direito de defesa, artigos 5, incisos XXXV e LIV da CRF 88.
Cáceres (MT), em 26 de fevereiro 2022, às 10:31hrs.
Pede Deferimento. (...)”
Como se vê, não há um mínimo de substrato a subsidiar o prosseguimento do exame deste pretenso recurso, por evidente não observância ao princípio da dialeticidade.
Desse modo, é certo que o presente Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, o que impõe o seu não conhecimento.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento em foco.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora